Tribunal: TJSP
Processo: 1501316-05.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501316-05.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados
EDSON
MARTINS
DO
NASCIMENTO
e
JEFFERSON
BRASILEIRO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento aos recursos., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501316-05.2019.8.26.0617 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1501316-05.2019.8.26.0617.
Apelantes/Apelados: Ministério Público
Edson Martins do Nascimento

Jefferson Brasileiro de Oliveira.
Controle no 871/2019 1a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos.
Voto no 40.998 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 202/208
acrescenta-se que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos
julgou parcialmente procedente a ação para condenar Edson Martins do
Nascimento e Jefferson Brasileiro de Oliveira a cumprirem penas de 03 (três)
anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e a
pagarem 08 (oito) dias/multa, no piso, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o,
inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformados, o Ministério Público e os réus recorrem.
O órgão da acusação requer o aumento da pena, aos
argumentos de que a reincidência prepondera sobre a confissão, especialmente
porque os réus são triplamente reincidentes, além de ostentarem péssimos
antecedentes, e de que a confissão não foi fundamental para a condenação, pois os
réus foram presos em flagrante.
Os réus pretendem o abrandamento do regime prisional,
alegando que a gravidade do delito e a reincidência não amparam o mais severo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501316-05.2019.8.26.0617 -Voto no
3
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento de todos eles.
É o relatório.
Os réus foram denunciados como incursos nas sanções
do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, porque no dia 08 de agosto
de 2019, por volta das 16:30 horas, na Rua Rubião Junior, no 420, Centro, em São
José dos Campos, em concurso de agentes e simulando portarem arma de fogo,
mediante grave ameaça, subtraíram, para eles, 01 (um) aparelho celular, marca
Samsung, modelo J7, da vítima Érico Cristiano Gonçalves, e mediante uma só ação,
outros dois aparelhos celulares, marcas Lenovo e Samsung, da vítima Ana Cláudia
Sesti Grangeiro.
De acordo com a denúncia, os réus ingressaram no
estúdio de tatuagens onde as vítimas se encontravam. Érico estava no atendimento e
Ana mais aos fundos. Simulando porte de arma, os acusados anunciaram o roubo,
dizendo para Érico: “estamos armados, é um assalto, a gente tá de saidinha e se
reagir a gente vai queimar você, a gente só quer dinheiro”. Com a informação de
que não havia dinheiro, os acusados se apossaram dos celulares mencionados,
exigindo que a vítima não gritasse, nem reagisse, fugindo na posse dos bens. A
vítima gritou por socorro, policiais militares passavam pelo local, viram os réus
correndo, ouviram gritos de populares de “pega ladrão”, realizaram a abordagem e
encontraram um dos celulares na posse de Jefferson e os outros dois em poder de
Edson.
O boletim de ocorrência (fls. 02/05), o auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 06/07) e o auto de avaliação (fls. 09/10) demonstram a
materialidade delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501316-05.2019.8.26.0617 -Voto no
4
Os réus admitiram a prática delitiva.
Edson confirmou o roubo dos celulares, dizendo que ele
e o corréu simularam porte de arma. Após a subtração, fugiram, mas foram detidos
logo em seguida pelos policiais.
Jefferson também admitiu ter subtraído os celulares, em
concurso com o corréu e simulando estarem armados, acrescentando que estava sob
o efeito de droga e que pretendia adquirir mais entorpecente. No mais, disse que
estava de “saidinha” pelo cumprimento de pena por tráfico de drogas.
As confissões encontraram respaldo na prova produzida
em contraditório, especialmente nas declarações das vítimas. Érico declarou que
estava trabalhando quando os acusados ingressaram no estabelecimento comercial,
anunciando o assalto. Eles estavam com as mãos na cintura, simulando porte de
arma. Os réus diziam que estavam de “saidinha” e que queriam dinheiro, celulares,
enfim, bens de valor, ameaçando-o de morte. Sua esposa havia deixado o celular no
balcão e o do sogro estava no sofá. Os agentes subtraíram os celulares e fugiram.
Correu atrás deles, sendo seguido por populares, e ali nas imediações os dois foram
detidos por policiais militares. Reconheceu os acusados. Ana Cláudia declarou que
também estava no estúdio de tatuagem, deixou o celular na recepção, foi para os
fundos e quando voltou constatou o roubo. Reconheceu Jefferson, porque o outro
agente viu apenas de costas.
Maria
Amélia
disse
que
presenciou
os
fatos,
esclarecendo que é genitora do Érico e sogra da Ana Cláudia. Viu os agentes
fugirem do local, na posse dos celulares subtraídos. No mais, também reconheceu os
réus.
E o policial militar Márcio José da Silva Pereira narrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501316-05.2019.8.26.0617 -Voto no
5
que estava na região e viu dois indivíduos correndo, seguidos por populares gritando
“ladrão”. Realizada a abordagem, Edson portava dois celulares e Jefferson um
celular. Não conhecia os acusados.
Não há dúvida de que o crime ocorreu e de que os réus
foram os seus autores.
Passo, então, à análise da pena e o do regime prisional.
As básicas permaneceram no mínimo legal e a confissão
espontânea foi acertadamente compensada com a comprovada reincidência dos
acusados (Edson, fls. 54/58, e Jefferson fls. 83/87).
O Superior Tribunal de Justiça, depois de muita
divergência entre as Turmas que compõem a Terceira Seção, pacificou o
entendimento acerca do assunto: “É possível, na segunda fase do cálculo da pena,
a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do
Código Penal” (EREsp 1.154.752/RS, 3a Seção, DJe 04/09/12
grifos da
reprodução).
Vale transcrever trecho do voto do relator, Ministro
Sebastião Reis Júnior: “Não desconheço a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
a respeito do tema. Interpretando o art. 67 do Código Penal, tanto a Primeira como a
Segunda Turma do Pretório Excelso dizem que 'a confissão espontânea é ato posterior ao
cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o
interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal,
motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou
na personalidade do agente' (HC n. 106.113/MT, Ministra Cármen Lúcia, DJe 1o/2/2012).
Por isso, 'a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501316-05.2019.8.26.0617 -Voto no
6
espontânea, razão pela qual é inviável a compensação entre circunstâncias agravantes e
atenuantes' (HC n. 108.138/MS, Ministro Joaquim Barbosa, DJe 14/12/2011).
Recentemente (2/3/2012), todavia, tive notícia de que a Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, em decisão unânime, teria determinado novo cálculo de pena em
razão do caráter preponderante da confissão espontânea. Quando do julgamento do HC
n. 101.909/MG (28/2/2012), em que se discutia exatamente se a confissão espontânea é
ou não uma circunstância atenuante relacionada à personalidade do agente e, portanto,
preponderante, nos termos do mencionado art. 67, o Ministro Ayres Britto disse que hoje
alcança 'uma diferente compreensão das coisas. É que não se pode perder de vista o
caráter individual, rigorosamente personalístico, dos direitos subjetivos constitucionais
em matéria penal. E como o indivíduo é sempre uma realidade única, todo instituto de
direito penal que se aplique
pena, prisão, progressão de regime penitenciário,
liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
há de exigir o timbre da personalização. A assunção da responsabilidade pelo fato-
crime, por aquele que tem a seu favor o direito a não se auto-incriminar, revela a
consciência do descumprimento de uma norma social (e de suas consequências), não
podendo, portanto, ser dissociada da noção de personalidade'. A minha posição a esse
respeito é a adotada pela Sexta Turma, inaugurada pela Ministra Jane Silva
(Desembargadora convocada do TJ/MG). É de sua relatoria o HC n. 94.051/DF, de 2008,
a que fez referência o Relator do recurso especial apontado, aqui, como paradigma. Da
ementa colho este tópico: 'A atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante
genérica da reincidência são igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do
Código Penal, porquanto a primeira diz respeito à personalidade (capacidade de o
agente assumir seus erros e suas consequências) e a segunda é assim prevista
expressamente'. Com efeito, como disse, na oportunidade, a Ministra Maria Thereza, 'a
confissão revela, sim, traço da personalidade do agente, indica arrependimento e desejo
de emenda'. Rememorou, ainda, lição de Fragoso (Lições de Direito Penal: parte geral.
Rio de Janeiro: Forense, 2003, págs. 432 e segs): 'Se o réu espontaneamente confessa a
autoria do crime, colabora com a justiça e revela arrependimento que se reflete na
minoração da pena. Como logo se percebe, são razões de oportunidade e conveniência
que aqui movem o legislador, que busca estimular o comportamento do agente, levando-o
a cooperar com a realização da justiça. É de mister que a confissão seja espontânea, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501316-05.2019.8.26.0617 -Voto no
7
que se indague os motivos que a determinaram. [...] Não há qualquer razão para que se
pretenda repelir a atenuação da pena em caso de confissão espontânea feita por pessoa
presa em flagrante delito. A lei não estabelece tal restrição. Nesse sentido: STF, 1. T., HC
77.653/MS, Min. Galvão, DJU 12.03.1999). [...] Todas as circunstâncias atenuantes, com
exceção da prevista no art. 65, III, b, referem-se à pessoa do agente ou ao fim de agir e
têm, portanto, caráter subjetivo'. A confissão espontânea demonstra também, em meu
modo de ver, personalidade mais ajustada, a ponto de a pessoa reconhecer o erro e
assumir suas consequências. O peso entre a confissão e a reincidência deve ser o
mesmo, daí a possibilidade de haver a compensação” (grifos da reprodução).
E a vida pregressa do acusado seja a título de maus
antecedentes, seja a título de reincidência específica ou múltipla reincidência é
uma só e deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porque
não há prevalência entre elas.
Comprovado o concurso de agentes, as penas foram
majoradas em 1/3, e os acusados foram beneficiados com o reconhecimento de
crime único e da tentativa.
O regime prisional fechado fica mantido, por conta da
reincidência, com destaque para o fato de o crime ter sido praticado durante a saída
temporária do dia dos pais, enquanto os réus cumpriam pena no regime semiaberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos.
FRANCISCO ORLANDO
Relator